Tribunal: TJDFT
Processo: 0728732-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0728732-75.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGENCIA REGULADORA DE AGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BASICO DO DISTRITO FEDERAL - ADASA AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL JARDIM DAS AMORAS D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por AGENCIA REGULADORA DE AGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BASICO DO DISTRITO FEDERAL - ADASA em face de decisão proferida nos autos do processo de origem 0707010-28.2023.8.07.0018, cujo juízo singular deferiu o pedido de tutela de urgência para suspender os efeitos do Auto de Infração no 896/2021-SRH e proibiu a agravante de multar a parte autora, ora agravada, pela utilização de poço para captação de água subterrânea. Indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal em decisão ID 49910273, abriu-se o prazo para contrarrazões. A parte agravante interpôs agravo interno em ID 50005359. Contrarrazões ao agravo de instrumento apresentadas em ID 50247491. Contrarrazões ao agravo interno em ID 50247491. Em ofício ID 50516477, o juízo a quo comunica a prolação de sentença nos autos de origem. É o breve relatório. DECIDO. Estabelece o art. 87, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, que é atribuição da relatoria julgar prejudicados ou extintos os feitos quando verificar a ocorrência da perda superveniente do objeto, in verbis: "Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto". Observa-se que, após o indeferimento do pedido de antecipação da tutela recursal, sobreveio sentença de mérito (ID 169468595 dos autos de origem). Por conseguinte, de acordo com precedentes do Superior Tribunal de Justiça - STJ, o agravo de instrumento perde o seu objeto, uma vez que a sentença proferida absorve os efeitos do provimento liminar, por se tratar de cognição exauriente (STJ, AgRg no REsp 1278474/SP). Posto isso, constato a perda do objeto, razão pela qual JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento e, por consequência, o agravo interno, com fulcro no art. 87, inciso XIII, do Regimento Interno. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Arquivem-se. BRASÍLIA, DF, 1 de setembro de 2023 16:33:49. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora